Tribunal: TJMT
Processo: 1001810-98.2025.8.11.0045
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-10-21
Data de publicação: 2025-10-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1001810-98.2025.8.11.0045
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[1/3 de férias, FGTS/Fundo de Garantia Por Tempo de Serviço]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES]

Parte(s):

[WALDENITA DA COSTA PORTO - CPF: 721.277.401-49 (RECORRENTE), JACKSON STEDILLE - CPF: 080.382.769-57 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE - CNPJ: 24.772.246/0001-40 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E OS ACOLHEU.

E M E N T A

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. EMBARGOS ACOLHIDOS PARA ACLARAR QUESTIONAMENTO. SEM ALTERAR O RESULTADO.

Se há dúvida no acórdão, acolhem-se os embargos de declaratórios para saná-las, sem alterar o resultado do julgado.

R E L A T Ó R I O

- RELATÓRIO

Colendos Pares:

Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração opostos em face de acórdão proferido por esta Turma Recursal a qual, por unanimidade, DEU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso interposto pelo Município de Lucas do Rio Verde/MT e afastou a declaração de nulidade dos contratos e do pagamento de FGTS, nos termos do voto do Relator.

A Embargante alega que a decisão embargada apresenta omissão, pois não foi observado a legislação municipal vigente à época dos contratos temporários, isto porque, houve fundamentação com base na lei municipal no

3.278/2021 a qual somente é aplicada a partir do ano de 2021, sendo os contratos discutidos nos autos dos anos de 2019 e 2020, devendo ser analisada a lei municipal no 1.115/2004. Ao final requer sejam acolhidos os Embargos de Declaração para sanar os vícios apontados.

Contrarrazões apresentadas em 10/09/2025, no id. 313732882.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Embargos de Declaração:

1001810-98.2025.8.11.0045

Classe CNJ

1689

Origem:

Juizado Especial de Lucas do Rio Verde/MT

Embargante(s):

Waldenita da Costa Porto

Embargada(s):

Município de Lucas do Rio Verde

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

21 a 23/10/2025 (Plenário Virtual)

VOTO

Colendos Pares,

Em se tratando de Embargos de Declaração, deve ser analisado se há no acórdão o “
error in judicando
” apontado pela Embargante, pois o referido recurso tem rígidos contornos processuais. Assim determina o artigo 48 da Lei no 9.099/95 e artigo 1.022 do Código de Processo Civil,
in verbis
:

“Art. 48. Caberão embargos de declaração contra sentença ou acórdão nos casos previstos no Código de Processo Civil”.

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material”.

Da análise dos autos, verifico que as alegações da Embargante merecem prosperar, pois o acórdão foi fundamentado com base na Lei Municipal no 3.278/2021, contudo, tal previsão legal não abrange os contratos temporários discutidos nos autos.

Sendo assim, deve ser analisada a norma legal pertinente ao caso em análise, qual seja, a Lei no 1.115/2004 que prevê que as contratações temporárias no Município de Lucas do Rio Verde devem respeitar os seguintes prazos e hipóteses de prorrogações:

Art. 2o Considera-se necessidade temporária de excepcional interesse público:

(...)

III - admissão de professor ou professor substituto;

(...)

Art. 4o As contratações serão feitas por tempo determinado, observado os seguintes prazos máximos:

(...)

III - até um ano, no caso do inciso III do art. 2o; (Redação dada pela Lei no 1816/2010)

(...)

§ 2o Quando o contratado estiver em substituição de professor que tenha assumido cargo em comissão o contrato poderá ser prorrogado por iguais e sucessivos períodos, enquanto durar o afastamento, limitado a no máximo 4 (quatro) prorrogações. (Redação dada pela Lei no 1816/2010)

No caso dos autos, verifico que a contratação da autora, era embargante, no cargo de Professora Substituta, ocorreu no período de 2019 a 2020. Sendo a renovação ocorrida em 2020 devidamente justificada pela administração pública, conforme documentos colacionados a contestação.

Logo, ficou demonstrado que a referida contratação

teve por finalidade a substituição da servidora Silvana de Cássia Koval Torqueti, atendendo, assim, aos requisitos previstos no artigo 4o, § 2o, da Lei no 1.115/2004, cujo teor segue abaixo:

Deste modo, resta evidente que a luz da interpretação da lei, em vigência à época da contratação da autora, permite a prorrogação do contrato por igual período, a contratação se encontra revestida de legalidade, assim, apesar do equívoco na fundamentação do acórdão, tal circunstância não tem o condão de modificar o resultado do julgado.

Ante o exposto
, conheço dos recursos de Embargos de Declaração, em razão da existência de dúvida,
os acolho
somente para aclarar os vícios apontados.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/10/2025